Tribunal: TJBA
Processo: 8007433-14.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007433-14.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOCELINO CORREA CONCEICAO

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

IV

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LIMITE SUBJETIVO. VÍNCULO CELETISTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. MANUTENÇÃO.

I – Para análise acerca da legitimidade ativa da requerente em cumprimento individual de sentença coletiva, deve-se identificar se há, no título executivo, limites subjetivos e se tais requisitos foram satisfeitos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

II – Ao prever o título executivo judicial o direito dos servidores públicos ao recebimento dos anuênios referentes, tão somente, ao período em que prestaram serviços sob vínculo celetista, cabia ao requerente comprovar tal circunstância, o que não ocorreu.

III – Reconhecida a ilegitimidade
ad causam

do requerente, a execução deve ser extinta sem resolução do mérito, razão da manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8007433-14.2022.8.05.0201
, de Porto Seguro, em que figura como
Apelante
JOCELINO CORREA CONCEICAO e como
Apelad
o
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA